Tribunal: STF
Processo: RHC 179356
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca da Capital/SC, no processo nº 023.08.051247-2, em 4 de agosto de 2008, homologou a prisão em flagrante do recorrente, ante o suposto cometimento do delito previsto no artigo 302, § 2º (homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, sob influência de álcool) – redação dada pela Lei nº 12.971/2014, anterior àquela conferida pela Lei nº 13.281/2016 –, do Código de Trânsito Brasileiro. No dia seguinte, implementou liberdade provisória, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo. 
     O recorrente foi condenado, no processo que passou a tramitar sob o nº 0000196-38.2012.8.24.0023, a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor por dois meses, substituída a pena restritiva da liberdade por duas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e de serviços à comunidade. 
    A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. Determinou o cumprimento provisório da sanção. Formalizado recurso especial, foi inadmitido. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 510.837/SC. A Sexta Turma indeferiu a ordem.
    O recorrente aponta nulidade no julgamento da apelação. Destaca a atuação, na primeira instância e na apreciação do recurso, do magistrado Luiz César Schweitzer, o qual, segundo aduz, então Juiz de Direito, foi responsável pela prolação das decisões mediante as quais, em 4 e 5 de agosto de 2008, homologada prisão em flagrante e deferida liberdade provisória ao recorrente. Diz violado o artigo 252, inciso III, do Código de Processo Penal.
    Requer, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime, até o exame do mérito deste habeas. Busca, alfim, a declaração de nulidade do acórdão alusivo à apelação.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, realizada em 25 de março de 2020, revelou que o Presidente, em 1º de março de 2019, não conheceu do agravo em recurso especial nº 1.446.484/SC. Interposto agravo, a Relatora declarou o prejuízo do recurso, aludindo ao julgamento, pelo Colegiado, do habeas corpus nº 510.837/SC, no que analisadas as matérias versadas. Embargos de declaração não foram acolhidos. Formalizado recurso extraordinário, encontra-se pendente o exame de admissibilidade. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O artigo 252, inciso III, do Código de Processo Penal, assim disciplina:
    Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
    […]
    III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;
    O exame dos documentos juntados ao processo revela a atuação, na primeira instância, do então juiz de direito Luiz César Schweitzer, no que proferiu decisões mediante as quais, em 4 e 5 de agosto de 2008, homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao recorrente. O magistrado, como desembargador, veio a integrar o quórum de julgamento da apelação formalizada pela defesa, desprovida pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. O impedimento salta aos olhos.
    3. Defiro a liminar pleiteada, suspendendo, até a decisão final desta impetração, o processo-crime nº 0000196-38.2012.8.24.0023, da Primeira Vara Criminal da Comarca da Capital/SC.
    4. Colham o parecer da Procuradoria Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator